Tribunal: TCU
Processo: 021.928/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em favor da Sra. Maria do Rosario Holanda Cabral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria do Rosario Holanda Cabral, determinando-se o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023, consignando a cessação do pagamento da vantagem tida por ilegal referente a "quintos" incorporados após a publicação da Lei 9.624/1998, em razão da sua absorção por plano de carreira superveniente (Lei 14.523/2023); 9.2. orientar a AudPessoal para que proceda às anotações e correções devidas no Sistema e-Pessoal, nos termos do § 1o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. dar ciência da presente deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.